Tribunal: STF
Processo: ARE 1474280
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 7, Doc. 374):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. REABERTURA. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.143.471/PR, posicionou-se no sentido de que, transitada em julgado a sentença de extinção da execução, pelo pagamento, não é possível sua reabertura, sob qualquer pretexto. 



    2. Caso a parte exequente tivesse a pretensão de rediscutir eventual aplicação futura do Tema 810, deveria ter se insurgido e requerido a suspensão processual, naquele ponto, enquanto se aguardava a pendência de julgamento pelo STF, sem prejuízo do pagamento da parcela incontroversa. 



    3. Inadmissível a requisição de crédito complementar em cumprimento de sentença extinta pelo pagamento, com trânsito em julgado, tendo em vista os efeitos da preclusão temporal e consumativa, em observância aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.”



    No RE (Doc. 389), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido divergido do entendimento firmado por esta CORTE no Tema 96 da repercussão geral, pois “negou provimento ao pedido de execução complementar para pagamento das diferenças referentes aos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (…) sob o entendimento de que de que há preclusão da pretensão executória” (fl. 2, Doc. 389). 



    Nessa linha, entende que, em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, faz jus ao recebimento dos juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a expedição da requisição de pagamento. 



    Refuta, ainda, a aplicação da preclusão “ao caso em tela, devendo ser determinado o prosseguimento do feito, com a determinação de execução complementar para que sejam aplicados juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos termos da fundamentação, bem como, em razão da comprovação de inexistência de prescrição” (fl. 7, Doc. 389). 



    O juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, o que torna indireta ou reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal (Doc. 398).



    No Agravo (Doc. 406), a parte recorrente defendeu a existência de afronta direta à Constitucional Federal.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos todos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, passo à análise do mérito.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 579.431-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 30/6/2017, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 96), fixou tese no sentido de que Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    Eis a ementa do julgado: 



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” (RE 579431, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2017) 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    No mesmo sentido: RE 1.291.395/SP, DJe de 23/10/2020; e ARE 1.303.007/SP. DJe de 29/001/2021, ambos de minha relatoria.



    Por fim, saliente-se a orientação no sentido de que, em matéria de juros moratórios, a coisa julgada não impede a aplicação da jurisprudência consolidada do SUPREMO em precedente vinculante (RE 1.261.228 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, determinando o prosseguimento da execução.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente